Tribunal: TJMT
Processo: 0012591-72.2018.8.11.0004
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL no 0012591-72.2018.8.11.0004 – CLASSE 198 – CNJ – BARRA DO GARÇAS
Apelante: OTACÍLIO BERNARDES DE SOUZA e ENÉSIO DELATORE DA SILVA
Apelado: PEDRO NARDELLI
Número do Protocolo: 0012591-72.2018.8.11.0004
Considerando a certidão vinculada ao Id. no 115839075, que informa a protocolização do recurso “sem a devida comprovação do pagamento do preparo”, e considerando, ainda, a inexistência de formulação de pedido de assistência judiciária gratuita nas razões recursais, a r. decisão vinculada ao Id. no 116392989 ordenou intimação dos apelantes Otacílio e Enésio para que, no prazo de cinco dias, comprovassem o recolhimento do preparo na mesma data da interposição do apelo (23/11/2021), ou para que, no mesmo prazo de cinco dias, recolhessem em dobro o preparo recursal, nos termos do art. 1.007, §4o, do CPC, sob pena de deserção.
Os apelantes, então, formularam pedido de assistência judiciária gratuita dizendo que “o valor exigido para o pagamento do preparo é extremamente alto”, pontuando que “o valor das custas exigidas naquela oportunidade da distribuição da petição inicial era mais econômico do que aquelas que são exigidas neste preparo, inclusive em dobro”, e asseverando, por fim, que “não se vislumbra qualquer indício de boa situação financeira dos recorrentes, haja que há muito tempo buscam pela via judicial receber certa quantia devida pelo recorrido” (sic – cf. Id. no 117683996).
O apelado, por sua vez, manifestou-se informando que “o tema já foi objeto de análise tanto pelo Juízo de piso quanto por esse E. Tribunal de Justiça, através do Recurso de Agravo de Instrumento no 1015609-62.2019.8.11.0000, onde restou decidido (...) pelo indeferimento de tal benefício, ante a ausência de demonstração de tal condição” de hipossuficiência financeira por parte dos recorrentes, frisando, ainda, que, “em que pese os recorrentes aleguem que o valor do preparo recursal seja vultoso, verifica-se que nos autos da ação executiva proposta pelos recorrentes o valor pretendido é de R$ 2 milhões, o que de fato não condiz com o perfil de hipossuficiência financeira alegada”.
Ao final, diz ser “totalmente descabida a pretensão dos recorrentes quanto ao benefício almejado, mesmo porque, além de não atenderem requisitos basilares para a interposição do presente recurso, sequer demonstraram a alegada hipossuficiência financeira, devendo assim, ser mantida o indeferimento”, daí porque, como não houve recolhimento do preparo, afirma que “a declaração de deserção do recurso é medida que se impõe” (sic – cf. Id. no 117753991).
É o breve relatório.
Passo à imediata análise do pleito, dispensando a providência do art. 99, §2o, do CPC, por verificar que o pedido de assistência judiciária gratuita já veio acompanhado pelos documentos que os apelantes reputam suficientes à demonstração da hipossuficiência financeira alegada, quais sejam, a cópia parcial das CTPS do apelante Otacílio e do apelante Enésio, sem registro de vínculo laboral vigente, e cópias dos extratos de suas declarações de imposto de renda no exercício 2021, referente ao ano-calendário 2020, com todos os campos “zerados”, à exceção do alusivo ao “total de rendimentos tributáveis”, onde, quanto a Otacílio, consta R$ 2.740,00, e quanto a Enésio, consta o valor de R$ 5.045,00 (cf. Ids. no 117683997 - Pág. 1/2 e 3/12, e 117683998 - Pág. 1/5 e 6/15).
Referidos documentos fiscais, todavia, já foram analisados por esta eg. Corte de Justiça quando do desprovimento do RAI no 1015609-62.2019.8.11.0000, interposto por Otacílio e Enésio contra a r. decisão revocatória do benefício da assistência judiciária gratuita proferida nos autos mesmo autos de origem, a saber, os da ação de “Execução de Título Extrajudicial” onde proferida a sentença ora apelada (Proc. no 0012591-72.2018.8.11.0004).
Aliás, constam da r. decisão monocrática vinculada ao Id. no 21035461 daqueles autos, já transitada em julgado, os seguintes fundamentos:
“No caso, os agravantes claramente se esquivam do foco da questão, qual seja, a origem de sua renda e sua quantificação mensal, restringindo-se à alegação retórica e sem respaldo probatório mínimo de que, da distribuição do feito para cá, não houve alteração da situação financeira apta a ensejar a revogação do benefício.
Sucede, porém, que a decisão concessiva da benesse não realizou mínimo estudo sobre o preenchimento dos requisitos necessários ínsitos à medida (cf. doc. Num. 19741476 - Pág. 3), tendo o MM. Juiz, quando passou a presidir o feito, verificado a incongruência entre a concessão da assistência judiciária gratuita e a evidente situação financeira dos autores, e, assim, ordenado intimação das partes para manifestação e, posteriormente, revogado a benesse.
Ademais, ainda que desconsiderássemos a completa inexistência de elementos de convicção ofertados pelos autores/agravantes no sentido de convencer sobre o desacerto técnico na r. decisão agravada, verifica-se dos autos a pretensão de execução de confissão de dívida em valor total de quase R$ 2 milhões, o que realmente não condiz com o perfil de hipossuficiência financeira alegada” (grifei e destaquei).
Aplicam-se os mesmos fundamentos à presente hipótese, pois, à semelhança do comportamento processual naquele recurso, aqui os apelantes também se esquivam do cerne da questão, sonegando a mais mínima informação acerca da origem e quantificação de sua renda mensal, igualmente restringindo-se à alegação genérica de que “não se vislumbra qualquer indício de boa situação financeira dos Recorrentes”, tese que já foi repelida anteriormente porque contrasta com a realidade dos autos, notadamente porque a pretensão executiva se funda em “confissão de dívida em valor total de quase R$ 2 milhões, o que realmente não condiz com o perfil de hipossuficiência financeira alegada”.
Pelo exposto, indefiro, mais uma vez, o pedido de assistência judiciária gratuita formulado sob os mesmos fundamentos genéricos.
Considerando que a regra do art. 99, §7o, do CPC, que prevê a dispensa do recolhimento do preparo até decisão, pelo relator, sobre o deferimento da benesse, é reservada às hipóteses em que “requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso”, e que, no caso, o pedido só foi reprisado após a ordem de intimação para prova de recolhimento do preparo na mesma data da interposição do apelo (23/11/2021), ou de recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção, na forma do art. 1.007, §4o, do mesmo Código, renove-se a intimação dos apelantes para recolham em dobro o preparo recursal, no prazo de cinco dias, sob pena de deserção, advertindo-os, desde já, a inadmissibilidade de recolhimento do preparo na forma simples após a presente decisão.
Intimem-se e cumpra-se.
Cuiabá, 22 de fevereiro de 2022.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator